Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715633-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES e OUTRO contra despacho da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0707704-65.2021.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, consignou que se aguardasse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0704482-12.2022.8.07.0000 (ID 118291236, origem). Preparo efetuado (ID 35358869). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) A despeito do relevo recursal, a inadmissibilidade da insurgência revela-se de forma manifesta (não cabimento), porquanto interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório. Transcrevo o pronunciamento vergastado: “Aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0704482-12.2022.8.07.0000 ” In casu, os agravantes interpuseram Agravo de Instrumento em face da decisão que acolheu a impugnação do agravado para destacar o excesso decorrente da incidência do IPCA-E de 28/06/2009 até a expedição do precatório, bem como homologou o valor constante da planilha de ID 108547233 (origem). Referido recurso, de minha relatoria, encontra-se ainda pendente de julgamento. Verifica-se que o juízo a quo se limitou a registrar que deve ser aguardado o desfecho do recurso de Agravo de Instrumento para o prosseguimento do feito, fato inclusive consignado na decisão que deu origem ao referido recurso. Da análise do pronunciamento judicial impugnado, sequer é possível afirmar que se trata de decisão interlocutória com conteúdo omissivo-indeferitório. Cuida-se, em verdade, de manifestação desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator